Tribunal: TJDFT
Processo: 0707115-76.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A para se manifestar sobre possível inovação recursal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102